Tribunal: STF
Processo: RE 1274669
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão em que se julgou inviável a fixação judicial de uma profundidade mínima tolerável para o desenvolvimento da atividade mineradora para extração de seixos rolados no leito dos Rios Amola Faca e Figueira. O acórdão foi assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE SEIXOS NOS RIOS MANOEL ALVES, AMOLA FACA E FIGUEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO GENÉRICO DE LIMITE MÁXIMO PARA A MINERAÇÃO NA LOCALIDADE. FIXAÇÃO PARA CADA PROJETO, COM MONITORAMENTO DA FATMA.
    Apelação desprovida” (pág. 155 do documento eletrônico 24).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 225 da mesma Carta, ao argumento de que
    “o r. acórdão recorrido deixou de dar o adequado tratamento legal à situação fática reconhecida nos autos – extração irregular se seixos –, porquanto não definiu a profundidade máxima recomendável das escavações e de que seja estabelecido que a lavra de cascalho fosse feita unicamente com o uso de pá-carregadeira, sobre o leito maior e acima do nível normal das águas dos Rios Amola Faca e Figueira”.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Ministério Público Federal, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Na verdade, o recorrente cingiu-se a demonstrar apenas a transcendência dos interesses subjetivos da causa.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 
    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 
    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. O Tribunal de origem assim decidiu sobre a controvérsia dos autos:
    “Dos fundamentos da sentença extraio, verbis:
    [...]
    Resta pendente de apreciação pelo Juízo, portanto, o pedido para fixação de uma profundidade mínima recomendável das escavações necessárias para o desenvolvimento das atividades, bem como para o estabelecimento de que o uso de pá -carregadeira ou outra máquina apropriada, sobre o leito maior e acima do nível normal das águas, seja o método obrigatório de extração de seixo exigido pela CEF.
    A respeito dessas questões, foi elucidativo o depoimento prestado pela testemunha Joni de Lima Pires, geólogo do DNPM, em audiência designada para instrução das duas ações conexas, realizada no dia 26.08.2013 (evento 172, VIDEO 1, de ambos os processos).
    Indagado pela Juíza a respeito da possibilidade de fixação de um critério técnico uniforme para toda a extensão do rio, especificamente quanto à profundidade mínima de extração, a testemunha esclareceu que cada projeto técnico tem que definir a profundidade adequada para extração do material, que pode inclusive variar ao longo da extensão do rio.
    Afirmou, ainda, que não é possível a fixação de uma profundidade mínima tolerável, e que cada projeto técnico deve fixar a profundidade e o método mais adequados para o desenvolvimento da atividade ao longo do curso d'água.
    Dessa forma, reputo inviável a fixação judicial de um método obrigatório para o desenvolvimento da atividade mineradora para extração de seixos rolados no leito dos Rios Amola Faca e Figueira, razão pela qual o pedido inicial, neste ponto, não pode ser acolhido.
    Por tudo o exposto, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente.
    O provimento sentencia) deve ser mantido.
    Com efeito, na audiência realizada para a oitiva do geólogo do DNPM, que contou com perguntas formuladas pelo técnico do MPF que elaborou os pareceres que embasam a demanda, restou esclarecida a variabilidade da profundidade de extração a ser permitida em cada caso. Destacou-se inclusive que em alguns pontos haveria limite zero.
    Do mesmo modo, o profissional do MPF concordou com o Sr. Joni pela impossibilidade de estabelecimento de limites genéricos, propondo que fossem determinados de acordo com as seções do rio. Contudo, o depoente esclareceu a inviabilidade de tal proposta ante a mudança no perfil de cursos d'água, como ocorre por ocasião de cheias, por exemplo. Assim, a melhor medida para a manutenção da qualidade ambiental dos rios da região seja a realização de monitoramento pelo FATMA, não sendo possível presumir a incapacidade de tal órgão para o exercício de tal função, como quer fazer crer o parquet” (págs. 134-135 do documento eletrônico 24, grifei).
    Desse modo, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, notadamente quanto à impossibilidade de se fixar um limite de profundidade máximo para as escavações, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido:
    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 279/STF. 
    1. A resolução da controvérsia demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.012.930-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator